Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738881-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: OFELIA GONCALVES TARCHIANI AGRAVADO: SAULO TARCHIANI CERAVOLO CHIAVICATTI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que mantenha a prestação de serviços com as mesmas coberturas anteriormente existentes e sem necessidade de observância de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento adotado para o cancelamento do contrato, excessividade da multa e que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo. As alegações relacionadas à regularidade do procedimento adotado para o cancelamento do contrato e formuladas com a finalidade de revogar a tutela de urgência não foram submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria ensejaria a supressão de instância. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator